Tribunal: TJDFT
Processo: 0702969-47.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA TÉCNICO. CERTIFICADO DE ENSINO MÉDIO FALSO. FALSIDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conhece-se do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, contra sentença que julgou improcedente o pedido de expedição de diploma técnico em enfermagem.
3. A recorrente alega que concluiu regularmente o curso técnico e que o certificado de ensino médio foi obtido por meio da modalidade EJA.
4. O Distrito Federal, ora recorrido, apresentou contrarrazões, sustentando a falsidade do documento e a legalidade da negativa de expedição do diploma.
III. Questão em Discussão
5. Discute-se se: i) a negativa de expedição de diploma técnico, fundada na falsidade do certificado de ensino médio, é legítima, diante da conclusão regular do curso e da ausência de publicação oficial do diploma; ii) analise do pedido de gratuidade de justiça
IV. Razão de Decidir
6. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente.
7. A falsidade do certificado de ensino médio foi formalmente reconhecida pela instituição emissora e pela SEEDF.
8. A expedição do diploma técnico depende da comprovação válida da conclusão do ensino médio e da publicação oficial no DODF.
9. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), não podendo emitir diploma técnico sem a comprovação válida da conclusão do ensino médio, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade administrativa.
10. A Teoria do Fato Consumado é um princípio jurídico que visa manter situações fáticas consolidadas pelo tempo, mas a jurisprudência entende que a teoria não se aplica quando há fraude, falsidade documental ou quando a situação consolidada ofende a ordem pública ou o direito de terceiros, especialmente em requisitos legais para o exercício profissional, o que resultaria na restauração da legalidade. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) são as Cortes que consolidaram esse entendimento, considerando que a aplicação da teoria deve ser restrita a casos excepcionais que justifiquem uma análise do sopesamento entre a segurança jurídica e a legalidade, com foco na produção de mais danos do que benefícios.
11. Constatada a falsidade do certificado de conclusão do ensino médio, documento indispensável para a realização do curso técnico, legítimo o procedimento administrativo da instituição de ensino, após dada a oportunidade de defesa ao aluno, de anular todos os atos escolares.
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
11. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.

TESE: A expedição de diploma técnico depende da comprovação válida da conclusão do ensino médio e da publicação oficial no DODF. A falsidade documental afasta o direito à diplomação e impede a aplicação da teoria do fato consumado.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 37, caput, da Constituição Federal
• Art. 373, II, do CPC
• Portaria no 1.101/2023-SEEDF
• Edital no 36/2021-SEEDF
________________________________________
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):